Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-38.2016.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000465-38.2016.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que são apelantes JOÃO
LUIZ LIPPEL CARNEIRO DA FONTE e CECILIA VITORIA L’ABBATE
CARNEIRO DA FONTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000465-38.2016.8.26.0355 -Voto no 18.193 - L
2
Apelação no 1000465-38.2016.8.26.0355 (Digital)
Apelantes: João Luiz Lippel Carneiro da Fonte e Cecília Vitória L'abbate
Carneiro da Fonte
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Miracatu
Juiz Sentenciante: Dr. Leonardo Prazeres da Silva
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.193
Ementa:
Apelação. Nulidade de registro imobiliário.
Matéria afeta à competência da Primeira
Subseção de Direito Privado. Art. 5.I.33 da
Resolução no 623/13. Recurso não conhecido,
determinando-se a redistribuição.
Vistos.
A r. sentença de fls. 883/884, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a presente ação na qual a fazenda pública
postula a anulação das matrículas imobiliárias indicadas na petição inicial,
tendo em vista a sobreposição com a matrícula decorrente de sentença
proferida em ação discriminatória.
Apelam os requeridos a sustentar a higidez das
matrículas de seus imóveis e assim pedem a inversão do resultado (fls.
952/977).
O recurso foi processado e respondido (fls. 1.004/1.007),
e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000465-38.2016.8.26.0355 -Voto no 18.193 - L
3
1.016/1.018).
É o relatório.
A questão controvertida é relativa a registros públicos, o
que enseja o reconhecimento da competência da Primeira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal, conforme o disposto no art. 5.I.33 da
Resolução no 623/13.
Neste sentido já se decidiu nesta Seção de Direito
Público:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
E
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA,
CUMULADA
COM
REIVINDICATÓRIA
COMPETÊNCIA
DE
UMA
DAS
CÂMARAS
DE
DIREITO PRIVADO, DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO. A
matéria tratada nos autos determina a competência
para a apreciação da matéria objeto da presente ação.
Aplicação do artigo 5o, I, itens 1.16, 1.25 e 1.33, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. (Apelação no
0011368-16.2012.8.26.0477
-
rel.
Des.
Marcelo
Semer).
Portanto, esta Seção de Direito Público não detém
competência para conhecer do recurso, que deve ser redistribuído à seção
competente.
Voto pelo não conhecimento do recurso, redistribuindo-se
à Primeira Subseção de Direito Privado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator